Tribunal: TJDFT
Processo: 0753713-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0753713-37.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: EDNA MARIA OLIVEIRA CARDOSO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM TUTELA PROVISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou o pedido de suspensão da execução individual, alegando prejudicialidade externa pelo ajuizamento de ação rescisória, inexigibilidade do título executivo e excesso de execução na aplicação de juros moratórios e da Taxa SELIC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) se o ajuizamento da ação rescisória sem tutela provisória justifica a suspensão da execução; (ii) se a incidência da taxa SELIC sobre o débito consolidado viola normas aplicáveis; e (iii) se houve excesso de execução na aplicação dos juros moratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ajuizamento de ação rescisória não suspende automaticamente a execução, salvo concessão de tutela provisória (CPC, art. 969). 4. A prejudicialidade externa exige impacto direto e inevitável da ação rescisória sobre a execução (CPC, art. 313, V, "a"), o que não se verifica no caso. 5. A inexigibilidade do título executivo não pode ser discutida na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. 6. A taxa SELIC incide sobre o débito consolidado, incluindo correção monetária e juros até novembro de 2021, conforme EC 113/2021 e Resolução CNJ no 303/2019. 7. Não há anatocismo, pois a SELIC substitui outros índices a partir de dezembro de 2021, conforme entendimento consolidado do TJDFT. 8. O critério de cálculo dos juros moratórios seguiu o título executivo e a legislação vigente, não havendo excesso de execução. 9. A ADI 7435/RS no STF não impede a aplicação da Resolução CNJ no 303/2019, pois não há decisão liminar suspendendo sua eficácia. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, porquanto entende que deve ser reconhecida a questão prejudicial e o dever de cautela, a fim de evitar grave prejuízo ao erário; e c) artigo 535, § 3°, incisos I e III, §§ 5° e 7°, do CPC, por impossibilidade de expedição de requisitório, diante da pendência de impugnação ao cumprimento de sentença. Afirma inexigibilidade da obrigação do título executivo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, indica ofensa aos artigos 3° da EC 113/2021, 100, §§ 3° e 5°, e 169, § 1o, inciso I, todos da Constituição Federal, visto que, a despeito da ausência de trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, houve determinação do levantamento de valores, o que pode gerar prejuízo irreparável ao DF. Ressalta ser devida a fixação da correção simples pela SELIC. Requer a concessão de efeito suspensivo aos presentes apelos e a condenação da recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, na forma do artigo 85 do CPC. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, e 535, § 3°, incisos I e III, §§ 5° e 7°, ambos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.516.074 (Tema 1.349), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “forma de incidência da Taxa Selic, conforme previsto no artigo. 3o da EC no 113/2021”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, quanto ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que extrapola os limites regimentais de competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012